Tribunal: TCU
Processo: 023.643/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8152/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.643/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Xavier de Jesus (XXX.692.708-XX); Hugo Leonardo de Oliveira Ribeiro (XXX.977.894-XX); Josenei Pereira da Silva (XXX.262.382-XX); Julio Cesar Ferreira de Paula (XXX.361.041-XX); Leticia Cristina Costa Eurico (XXX.575.166-XX); Lucas Soares Antunes (XXX.657.340-XX); Luciano Ferreira do Nascimento (XXX.348.464-XX); Luis Eduardo Mendizabal de Barros (XXX.080.560-XX); Magno Pecanha Mothe (XXX.065.197-XX); William Augusto dos Santos Nascimento (XXX.473.875-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.